Tribunal: TJSP
Processo: 1001099-54.2025.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência. Acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer a inexigibilidade do débito e a irregularidade da negativação, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Falta de

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência. Acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer a inexigibilidade do débito e a irregularidade da negativação, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.